Tribunal: TJES
Processo: 5002501-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002501-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002501-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS
PACIENTE: FERNANDO PALOMBO CONTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FERNANDO PALOMBO CONTE
ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06).

Sustenta o paciente, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não justificando a sua manutenção.

Pedido liminar indeferido (2095069).

Informações do MM. Juiz (2169795).

Parecer da Procuradoria de Justiça (2184346), pela denegação da ordem.

É o que tenho a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento (art. 249, RITJES)
.

Vitória-ES, 23 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002501-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS
PACIENTE: FERNANDO PALOMBO CONTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FERNANDO PALOMBO CONTE
ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06).

Conforme relatado, o paciente alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não justificando a sua manutenção.

Após analisar os autos, é possível verificar a necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que foram encontrados cinco (5) tabletes grandes de maconha, evidenciando-se, supostamente, a gravidade concreta, a demonstrar a periculosidade do agente, além de possuir diversos registros de processos criminais.

Demais disso, observo que restaram demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

Não bastasse isso, o motorista do aplicativo em seu depoimento, afirma que o apelante “pediu para que o mesmo parasse no ponto de ônibus para que seu amigo entrasse no veículo” (Id. 2350737 – fl. 14).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] 8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado[...]. (AgRg no HC 689.621/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 20.9.2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5002501-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS
PACIENTE: FERNANDO PALOMBO CONTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, como forma de resguardar a ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.